Tribunal: TJMT
Processo: 1020233-43.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020233-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNNA APARECIDA DA SILVA BRITO - CPF: 062.162.591-48 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1020233-43.2022.8.11.0003

Recorrente:

Brunna Aparecida da Silva Brito

Recorrida:

Editora e Distribuidora Educacional S/A e Unic Educacional Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE EXCESSIVAS COBRANÇAS ILEGÍTIMAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mera cobrança de dívida, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1020233-43.2022.8.11.0003

Recorrente:

Brunna Aparecida da Silva Brito

Recorrida:

Editora e Distribuidora Educacional S/A e Unic Educacional Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Brunna Aparecida da Silva Brito
.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com danos morais e tutela de urgência.

Sentença
(Id. 171563221
:
julgou parcialmente procedente a ação para determinando a inexistência dos valores, deixando de condenar em danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171563224): defendeu a reforma da sentença
a quo
para conceder a condenação aos danos morais.

Contrarrazões (Id. 171563230):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso, como pedido alternativo, requer seja adequado à realidade dos autos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1020233-43.2022.8.11.0003

Recorrente:

Brunna Aparecida da Silva Brito

Recorrida:

Editora e Distribuidora Educacional S/A e Unic Educacional Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito cobrado indevidamente, contudo, afastou a condenação por danos morais, por entender que a simples cobrança, sem a negativação da dívida, não caracteriza abalo moral.

A autora pugna pela reforma da sentença, a fim de se ver indenizada por danos extrapatrimoniais que diz ter experimentado, por ter recebido cobranças referentes à mensalidade já paga de novembro de 2021, a qual não foi dada a baixa no sistema da recorrida.

A recorrida por sua vez defende que não houve ofensa aos atributos da honra personalíssima da parte autora, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Da análise dos autos, vê-se que, embora a parte autora alegue que vinha sofrendo constantes cobranças por parte da instituição de ensino, não junta ao caderno probatório qualquer prova nesse sentido,
o ônus que lhe cabia, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a mera cobrança de dívida
, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

No mesmo sentido o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO.
Considerando que, pelas dívidas declaradas prescritas, não houve inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com disponibilização aos fornecedores, mas apenas e tão somente a informação à própria devedora por meio de cadastro por ela própria realizado perante o serviço SERASA Limpa Nome, com informações que somente a ela encontravam-se acessíveis, não há falar em direito à exclusão daquela. Não havendo qualquer consequência desabonatória em desfavor da consumidora, e não se tratando de dano moral em si próprio, descabe indenização a este título
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50458580920208210001 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 08/07/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021) 10. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1032468-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023